Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024110-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELICIANA SANTANA GARCIA - CPF: 022.065.681-95 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 051.978.621-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM SILVEIRA BESSO - CPF: 054.458.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS GONCALVES CARVALHO - CPF: 011.558.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1024110-59.2020.8.11.0003

APELANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA, PAULO HENRIQUE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
1. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS CONTRA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS ALIADOS À PROVA ORAL JUDICIALIZADA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS AGENTES – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA DE FORMA ESTRUTURADA E ORGANIZADA – ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –
2. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENORES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MENORES ASSISTIDOS PELA AVÓ MATERNA – NÃO CONCESSÃO DA BENESSE -
3. PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS –
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inviável a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações judicializadas firmes e coerentes dos agentes públicos comprovam a existência do vínculo estável e duradouro entre os agentes, onde cada um exerce a sua função dentro da orcrim, formando um conjunto sólido, a dar segurança ao Juiz para a condenação dos agentes pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, da LD).

2. Não é possível a concessão de prisão domiciliar em caráter excepcional para prestar cuidados a filhos menores quando demonstrado, mediante realização de estudo social, que esses não se encontram desamparados e não foi possível comprovar a imprescindibilidade da apelante aos cuidados dos menores, que são assistidos pela avó materna.

3. Mostra-se desnecessária a manifestação expressa de cada um dos dispositivos supostamente violados quando devidamente apreciadas as teses ventiladas no recurso e fundamentada as razões do seu convencimento.

4. Apelos defensivos conhecidos e desprovidos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1024110-59.2020.8.11.0003

APELANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA, PAULO HENRIQUE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Feliciana Santana Garcia
, vulgo “
Esmeralda
”, por intermédio de advogado constituído no autos, Dr. Ary da Costa Campos, e
Paulo Henrique de Jesus
, vulgo “
Guinu
”, assistido pela Defensora Pública, Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco, em face da r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal N.U. 1024110-59.2020.811.0003, julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo MP, para condenar: a primeira apelante como incursa nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, e 35, da mesma legislação, na forma do art. 68 do CP e art. 111 da LEP, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês, e 25 (vinte e cinco dias) de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.531 (um mil e quinhentos e trinta e um) dias-multa; o segundo apelante, como incurso nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente aberto, e pagamento de 700,00 (setecentos) dias-multa.

Inconformados com a prestação jurisdicional entregue, as defesas de ambos os apelantes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, a defesa da apelante
Feliciana Santana Garcia
, vulgo “
Esmeralda
”, pugna
pela sua absolvição do crime de associação para o tráfico
, por ausência de prova, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP; alternativamente, por não existir provas suficientes para condenação, com base no art. 386, inciso VII, do CPP; ainda, subsidiariamente, pleiteia o direito da apelante pagar referida pena em regime de prisão domiciliar, haja vista ser mãe de duas crianças menores que são totalmente dependentes da recorrente. (Id. n. 89482066).

Por sua vez, a defesa do apelante
Paulo Henrique de Jesus
, vulgo “
Guinu
”,
requereu sua absolvição do delito previsto no art. 35 da LD
, por ausência das elementares caracterizadoras da espécie incriminadora e em cotejo com precário conjunto probatório, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Ao final prequestiona a matéria. (Id. n. 89482080).

Contra-arrazoados os apelos defensivos (Id. n. 89482106), os autos ascenderam a este Tribunal, oportunidade em que a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da insigne Procuradora de Justiça, Dra Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos
(Id. n. 95893452).

É o relatório.

submeto a douta revisão

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1024110-59.2020.8.11.0003

APELANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA, PAULO HENRIQUE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos, como próprios e tempestivos, devem ser conhecidos.

Ab initio
, tendo em vista que as argumentações suscitadas pelas defesas objetivam a absolvição de ambos os apelantes da condenação do crime de associação para o tráfico, há de analisar, em conjunto, os recursos interpostos neste ponto.

1.

Do pleito absolutório de ambos os apelantes

Ao fundamento de ausência de provas de que estivessem associados para a prática do tráfico de entorpecentes e/ou ausência de provas suficientes para a condenação, mormente por se tratar de conduta atípica, ao entendimento de que não restou demonstrado o
animus
associativo de estabilidade e permanência dos réus em associação, pugnam pela absolvição dos apelantes do crime tipificado no art. 35 da LD.

Contudo, não há respaldo jurídico para procedência do pedido.

Infere-se dos autos que, no ano de 2020, os apelantes
Feliciana Santana Garcia
, vulgo “
Esmeralda
” e
Paulo Henrique de Jesus
, vulgo “
Guinu
”, juntamente com
William Silveira Besso
e
Jean Carlos Gonçalves Carvalho
, integrantes da orcrim C.V. - entidade criminosa que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis/MT - associaram-se entre si de forma estruturada, ordenada e permanente, caracterizada pela divisão de tarefas entre eles, com o objetivo de obter vantagem com o comércio ilícito de drogas, notadamente cocaína e maconha, substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência física e psíquica, relacionadas na Portaria n. 344/98 do Ministério da Saúde, estando proibido o uso em todo o Território Nacional.

Com vista à melhor compreensão da dinâmica dos acontecimentos que ensejaram a conclusão de ter os apelantes perpetrado o crime de associação para o tráfico, de modo a contextualizar a conduta dos envolvidos na prática delitiva e confrontá-las com as provas coligidas, merece transcritos os fatos narrados na peça vestibular,
verbis
:

“
São dos autos que a Polícia Judiciária Civil através de investigação visando o combate ao tráfico de drogas, logrou identificar a denunciada
FELICIANA
, conhecida por “
ESMERALDA
”, uma das gerentes da organização criminosa “Comando Vermelho”, responsável pelo controle do dinheiro dos membros da referida facção, bem como pela “caixinha”, prestação pecuniária paga mensalmente por estabelecimentos comerciais e moradores em troca de suposta proteção, razão pela qual passou a monitorar a residência de
FELICIANA
, situada na Rua Neufriza Trajano da Silva, Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade.

Colhe-se que no dia e hora supracitados os investigadores de polícia monitoravam a supracitada residência, pois haviam recebido informação acerca do recebimento de grande quantidade de drogas pela acusada FELICIANA, visando o abastecimento das “bocas de fumo” daquela cidade, com distribuição feita pelos “disciplinas” da referida facção.

Na ocasião, em novo monitoramento, os investigadores de polícia visualizaram na residência da FELICIANA os denunciados WILLIAM, conhecido por “MENOR”, “disciplina” no Bairro Jardim Carlos Bezerra, e, PAULO HENRIQUE, conhecido por “GUINU”, “disciplina” no Bairro Vila Mamed, razão pela qual realizaram a abordagem, momento que WILLIAM correu para os fundos do imóvel, tentando se evadir, pulando diversos muros de residências, porém foi interceptado e abordado. PAULO HENRIQUE, de sua vez, de maneira intencional, bateu o seu aparelho celular contra a sua motocicleta, quebrando-o, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para assim proceder em caso de ações policiais, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo.

Logo, os policiais se depararam com o chão da residência repleto de cédulas de dinheiro oriundas da “caixinha” e do tráfico de drogas, ao passo que encontraram a denunciada FELICIANA em um dos quartos, oportunidade em que esta tentou quebrar o seu aparelho celular, como fez PAULO HENRIQUE, porém foi impedida pela equipe policial, entretanto, já havia logrado resetar a memória do eletrônico.

Em revista domiciliar, os policiais apreenderam 01 (uma) porção, perfazendo massa líquida de 9,16 g (nove vírgula dezesseis gramas), e 65 (sessenta e cinco porções) outras porções, perfazendo massa bruta total 5,20 kg (cinco vírgula vinte quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, respectivamente, a primeira (9,16 gramas), de
COCAÍNA
, e, as últimas (65 porções), de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 13/16, ID 43372887, sendo que estavam distribuídas em diversos cômodos, tais como, no quarto e cozinha, além da geladeira e armário.

Destaca-se que no chão de um dos quartos possuía abundantes resquícios de drogas, cômodo este destinado à pesagem e embalo das substâncias ilícitas, sendo que os policiais apreenderam, outrossim, 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca; a importância de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), em dinheiro; 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung; 01 (um) caderno de anotações detalhando a movimentação do tráfico de drogas e da organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 21/35, ID 43372881), bem como 02 (dois) rolos de plástico filme (Termo de Exibição e Apreensão, Fl. 23/24, IDE 43372886).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos. [...]
” (Id. n. 89478634).

Impende destacar que com relação ao crime de
tráfico de drogas
, a apelante
Feliciana Santana Garcia
não recorreu da sua condenação, aliás, confessou o cometimento do delito em ambas as fases procedimentais; com relação ao apelante
Paulo Henrique de Jesus
, a imputação deduzida em seu desfavor, foi desclassificada para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Concernente ao crime de
associação para o tráfico
, a materialidade do crime encontra suporte no APFD (Id. n. 89478609), Boletim de Ocorrência n. 2020.267104 (Id. n. 89478609, fl. 5), Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 89478609, fl. 23), Relatório de Investigação n. 286/2020 (Id. n. 89478607, fls. 39/40), Relatório Policial (Id. n. 89478607, fl. 47/49), e em toda prova oral angariada durante a persecução criminal.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre os apelantes, em que pese a negativa da conduta pelos recorrentes.

Contrapondo os frágeis argumentos despendidos com as provas produzidas nos autos, verifica-se que as investigações encetadas com a finalidade de combater ao tráfico de drogas, revelaram que na estruturação do grupo criminoso, a apelante
Feliciana
exercia a liderança responsável por delegar as atividades dos demais, bem como concentrar a contabilidade dos valores arrecadados pelo tráfico; que, na condição de líder era a responsável por armazenar a droga, organizando a distribuição aos demais integrantes.

Os agentes públicos esclareceram, que na associação criminosa, a distribuição das drogas aos locais de venda ao varejo, bem como a arrecadação dos valores recebidos era tarefa desenvolvida pelo apelante
Paulo Henrique
, conhecido como “
Guinu
” e o corréu
Willian
, os quais na condição de subalternos, prestavam contas a apelante
Feliciana
, sendo que o abastecimento das drogas no Bairro Vila Mamed era tarefa do apelante
Paulo Henrique
, cabendo ao comparsa
Willian
a distribuição no Bairro Carlos Bezerra.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha policial civil
Lauro Evaner Correa
, que participou das investigações e efetuou a prisão dos apelantes, confirmou integralmente a denúncia,
litteris
:

“[...] que a Polícia Judiciária, por intermédio de investigação, logrou êxito em identificar os implicados como associados ao tráfico, afirmando que PAULO HENRIQUE já estava sendo monitorado, haja vista ocupar a função de disciplina na organização criminosa “Comando Vermelho”, na região da Vila Mamed, nesta cidade, mesma atividade desenvolvida pelo corréu WILLIAM, no Bairro Carlos Bezerra, nesta Comarca, sendo que a Recorrente FELICIANA estava sendo investigada em razão da prática do crime de tráfico de drogas; Que no decorrer das investigações, apurou-se que FELICIANA galgou o cargo de “gerente” da mesma facção criminosa, na Vila Canaã, em Rondonópolis, ficando responsável por abastecer os “disciplinas”, que, de sua vez, distribuem os entorpecentes nos pontos de venda; Que a polícia identificou a residência alugada por FELICIANA, local aonde realizava o controle da “caixinha”, prestação pecuniária paga mensalmente à mesma organização por estabelecimentos comerciais e moradores, em troca de suposta proteção, bem como escondia a droga utilizada para abastecer os “disciplinas”; Que no dia da abordagem estavam monitorando a residência de FELICIANA, pois tinham informação que a Apelante tinha recebido expressiva quantidade de drogas, bem como anunciado aos “disciplinas” para que retirassem o estupefaciente; Que, durante o monitoramento, chegaram na casa WILLIAM e PAULO HENRIQUE, então, passaram em frente ao imóvel visualizando o portão aberto, bem como que o Recorrente PAULO estava saindo da casa, oportunidade em que realização à abordagem; Que os implicados perceberam a presença da polícia, sendo que FELICIANA se trancou em seu quarto, começando a resetar o aparelho celular; Que WILLIAM empreendeu fuga, pulando os muros das residências; Que PAULO quebrou o aparelho celular, dando cumprimento à determinação do “Comando Vermelho”, visando dificultar ou obstar o acesso ao dados, como a identificação dos demais integrantes da organização criminosa; Que localizaram com PAULO uma porção de entorpecente; Que, em revista na casa, localizaram bastante dinheiro no chão; Que todos os cômodos da residência tinha droga espalhada, principalmente em um quarto, local aonde estava sendo cortado e embalado o entorpecente, localizando, neste cômodo, plástico filme, balança de precisão, grande quantidade de maconha; Que na cozinha encontraram mais drogas, inclusive porções de cocaína; Que, indagada, FELICIANA assumiu a comercialização do entorpecente; Que encontraram expressiva quantidade de dinheiro; Que posteriormente tomaram ciência que mais um “disciplina” estava na residência, porém, conseguiu fugir; Que encontraram um caderno com anotações detalhando a contabilidade e quantidade de drogas pertencentes ao “comando Vermelho”, bem como as “caixinhas”; Que Jessica, esposa do Apelante PAULO, confirmou que o marido era membro da facção criminosa...; Que, nos diversos monitoramentos realizados, FELICIANA sempre estava no imóvel onde a droga foi apreendida; Que, no interrogatório prestado na fase investigativa, FELICIANA confessou que comprou a droga em Campo Grande/MS, e, utilizando-se de carona, trouxe o entorpecente para Rondonópolis/MT; Que FELICIANA afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente somente do tráfico de drogas; Que WILLIAN e PAULO HENRIQUE, conhecido por “GUINU”, também estavam sendo investigados, sendo que “GUINU” tem a função de “disciplina” na região da Vila Mamed, inclusive com envolvimento em casos torturas, bem como abastece a referida região; Que são todos traficantes e membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, trabalhando de forma associada, exercendo cada um a sua função dentro da organização”
. (Id. n. 89482106).

Por sua vez o investigador de polícia civil
Nelson de Souza Neto
, em suas declarações judicializada, no mesmo sentido, consoante destacado nas contrarrazões recursais, declarou:

“[...] que, tratava-se de uma investigação visando o combate ao tráfico de drogas, logrando êxito em identificar o endereço da Apelante FELICIANA, situado no Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade, local utilizado pela mesma para armazenamento e repasse de entorpecentes, para mercancia; Que no dia da abordagem a polícia recebeu informação acerca do recebimento de expressiva quantidade de entorpecente pela Recorrente FELICIANA, sendo que os “disciplinas” da organização criminosa “Comando Vermelho” se deslocariam ao seu imóvel para buscar entorpecente e fazer a distribuição nas “bocas de fumo”; Que, também nesta data, fizeram a abordagem, estando presente no local o Apelante PAULO e o corréu WILLIAM; Que no momento da abordagem PAULO quebrou o aparelho celular na própria motocicleta; Que WILLIAN empreendeu fuga, pulando os muros das residências vizinhas; Que, quando adentraram no imóvel, localizaram, no chão da sala, uma quantia expressiva de dinheiro; Que FELICIANA também tentou quebrar seu aparelho celular, porém, não obteve êxito; Que praticamente em todos os cômodos da casa tinha entorpecentes; Que localizaram também balança de precisão; Que os implicados não estavam preocupados em esconder a droga no próprio terreno ou na residência, pois estavam cortando, embalando e pesando a droga; Que também encontraram um caderno de anotações detalhando a contabilidade e a “caixinha” da organização criminosa; Que FELICIANA é conhecida no meio policial, residindo na região da Vila Canaã, nesta urbe, aonde realizava a prática do crime de tráfico de drogas; Que FELICIANA era responsável por receber as “caixinhas” pertencentes ao “Comando Vermelho”, pagas por estabelecimentos comerciais e moradores em troca de suposta proteção, bem como pela distribuição de drogas; Que PAULO era o “disciplina” da organização na região do Vila Mamed, nesta cidade; Que a própria esposa de PAULO relata que o marido e FELICIANA são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”; Que é prática constante ficar mudando de residência
.” (Id. n. 89482106).

Da análise do conjunto probatório angariado, verifica-se que as declarações dos agentes públicos foram uníssonas e coerentes entre si no sentido de que, através de investigações foi possível comprovar a prática delitiva e o envolvimento dos apelantes, que seriam integrantes da facção criminosa CV.

A toda evidência, a residência da apelante Feliciana era utilizada como ponto destinado à guarda de expressiva quantidade de drogas, para que ela e o apelante
Paulo Henrique
com demais coacusados, em associação, praticassem o delito de tráfico de entorpecentes, abastecendo as regiões onde exerciam a função que lhes cabia dentro da organização criminosa.

Nesse contexto, apesar das defesas sustentarem o contrário, os elementos coletados não deixam dúvidas de que a atividade ilícita desenvolvida pelos apelantes ocorria há tempo e de modo estável por tempo indeterminado.

Cumpre ressaltar, que em revista domiciliar, os policiais apreenderam (9,16 gramas) de Cocaína e (65 porções, perfazendo massa bruta total de 5,20 kg) de Maconha, sendo que estavam distribuídas em diversos cômodos, tais como quarto e cozinha, além da geladeira e armário; foram apreendidos ainda, a importância de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais) em dinheiro e dentre outros objetos, uma balança de precisão e um caderno de anotações detalhando a movimentação do tráfico de drogas e da organização criminosa, de maneira que tais circunstâncias levaram à constatação de que o imóvel era utilizado pelos recorrentes para a prática, em associação, do tráfico de drogas.

Todos esses elementos, portanto, fornecem subsídio o bastante para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre eles, inclusive com a utilização da residência em que morava a apelante
Feliciana
, tornando indubitável a presença do
affectio societatis
voltado à prática da mercancia espúria, bastando, para tanto, a configuração da “especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado”.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, ALIADAS A RELATOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS NO ÂMBITO POLICIAL – ELEMENTOS MAIS QUE SUFICIENTES A DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS ACUSADOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. I – Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade e legalidade, mormente quando a apreensão dos entorpecentes se dá após prévia investigação, inclusive com campanas na residência da acusada.
II – Devidamente comprovado que os acusados associaram-se, com ânimo estável, para o exercício comum da narcotraficância, inclusive se utilizando da residência do casal a fim de lá praticarem o comércio espúrio e organizarem todo o esquema criminoso, tem-se por presente o animus associativo, caracterizando assim a incursão na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06
. [...]. RECURSO PROVIDO
.” (TJSC: Apelação Criminal n. 0004362-55.2018.8.24.0039, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4a Câmara Criminal, J. 22-10-2020). (s.g.).

Relembre-se que, sem notícias de qualquer fato que as tornem suspeitas, as palavras dos agentes públicos merecem total credibilidade, especialmente quando prestadas sob o abrigo do contraditório e encontrarem alicerce nos demais elementos de convicção colacionados, tal como o caso dos autos.

A propósito:

“[...]
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (STF, Min. Celso de Mello). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJSC: Apelação Criminal n. 0012223-17.2018.8.24.0064, Relator: Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, J. 28.07.2020). (s.d.).

Com efeito, comprovada associação estável destinada ao cometimento do tráfico de drogas, torna-se impositiva a conservação da condenação dos apelantes nos termos do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2. Da prisão domiciliar pretendida pela apelante Feliciana

De outro viés, a defesa da apelante
Feliciana
requer o direito de cumprir a pena imposta em prisão domiciliar sob alegação de ser genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

A prisão domiciliar, como indica a denominação, nada mais representa do que a possibilidade de que o autor de um delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência. Esta espécie de privação de liberdade pode tanto ser de natureza cautelar quanto pode representar uma forma de cumprimento da pena.

A prisão domiciliar disciplinada no art. 318 do CPP
tem o caráter de medida provisória, de cunho processual, precário, cautelar, capaz de substituir a prisão preventiva.

Segundo dispõe o art. 318 do CPP, a prisão preventiva
pode ser

substituída pela domiciliar quanto o agente for
: a) maior de 80 (oitenta) anos; b) extremamente debilitado por motivo de doença grave; c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; d) gestante; e) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; f) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Note-se que nas situações em que a lei estabelece a possibilidade de prisão domiciliar com base na existência de filhos, os tribunais superiores – não obstante sejam inúmeras as concessões – têm se manifestado no sentido de que não se trata de direito subjetivo, reconhecido automaticamente. Hão de ser analisadas as circunstâncias da prisão – como a personalidade do agente, a natureza do crime cometido, etc. – para que a medida seja adequada às circunstâncias do caso concreto.

O próprio Supremo Tribunal Federal firmou interpretação que o art. 318 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), “
deve ser aplicada de forma restrita e diligente,
verificando-se as peculiaridade de cada caso
”. (HC n. 142279, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 20.06.2017, DJe-182 de 17.08.2017).

Já a
prisão domiciliar aludida na Lei de Execução Penal
tem a índole de pena, pressupondo, portanto, ao menos
a possibilidade
de execução provisória da reprimenda aplicada.
Pode ser concedida quando
se tratar de: a) condenado maior de 70 (setenta) anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; d) condenada gestante.

É aplicada em favor dos condenados que cumprem pena em regime aberto, mas como bem lembra Renato Marcão, há “
algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto
”.

Sobre a matéria, é assente na Corte Superior de Justiça:

“[...] Este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto,
é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
. [...]
” (AgRg no HC 429.878/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/03/2018). (s.d.).

Como se vê,
em ambas as legislações não se estabelece um direito subjetivo automático, mas sim uma faculdade
(logo, não é uma obrigatoriedade) de que o julgador conceda a prisão domiciliar em virtude da existência de filhos menores. Ou seja, o fato de possuir a apenada filhos menores de 12 (doze) anos não pode se transformar em salvo conduto, por si só, para a revogação da preventiva ou para a concessão do benefício da prisão domiciliar.

E é necessário que assim seja tratada a prisão domiciliar, vale dizer,
como uma possibilidade a ser analisada em cada caso concreto
, levando-se em consideração o
modus operandi
, o histórico criminal da agente, a gravidade e as consequências deletérias e nocivas do crime, sobretudo e com especial ênfase às próprias crianças, em cuja decisão o Supremo Tribunal Federal procurou tutelar (HC Coletivo n. 143.641/SP). Daí, surge a possibilidade de o magistrado, caso a caso, justificar a incidência ou não da prisão domiciliar a ser analisada em cada caso concreto

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão domiciliar coloca em risco a própria segurança da prole, porquanto a presença da paciente se mostra perniciosa aos infantes, haja vista que a genitora tem sujeitado os próprios filhos às mazelas do convívio habitual com substâncias entorpecentes.

Ademais, não é possível a concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional sob a alegação de prestar cuidados a filhos menores quando demonstrado, mediante realização de estudo social, que esses não se encontram desamparados e não foi possível comprovar a imprescindibilidade da apelante aos cuidados dos menores.

Colhe-se excerto do parecer psicológico constante no Laudo Psicológico (Id. n. 50182346), subscrito pela psicóloga Rhaela Marques M. Salgado:

“[...] Diante disto e dos dados coletados e, “considerada a natureza dinâmica e não cristalizada” do indivíduo, e neste recorte temporal, observou-se que a genitora e os filhos de Feliciana Santana Garcia demonstraram tranquilidade e lucidez, sendo colaborativos e interagindo de maneira adequada com a entrevista, apresentando normal desenvolvimento cognitivo e mental ... A Sra. Maria Rosa, que substitui a mãe das crianças neste momento, é pessoa próxima com quem os menores têm laço afetivo, além de demonstrar indícios de satisfatório cuidado e proteção para com eles ..
.”. (Id. n. 50182346).

Não se pode olvidar que a apelante tem ligação com a facção criminosa CV, responsável pelo tráfico de droga naquela cidade, sendo uma das “gerentes”, responsável pela guarda e distribuição dos entorpecentes, além do controle do dinheiro dos membros da referida facção.

Assim, inviável a concessão da benesse, tratando-se de agente que cumpre pena em regime fechado, sendo reincidente específica, registrando na Comarca de Rondonópolis/MT, 01 (uma) condenação pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e receptação (GR/SEEU 0010386-84.2018.8.11.0064 – 4a Vara Criminal), e sobretudo porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados com os filhos menores, que são assistidos pela avó materna.

Logo, não subsiste tal pretensão defensiva.

2.

Do prequestionamento

Pede a defesa do apelante
Paulo Henrique de Jesus
com base nesse recurso sejam prequestionados os direitos alegados na presente apelação.

O pleito defensivo de prequestionamento dos dispositivos legais também não deve ser acolhido.

Isso porque, já é entendimento consolidado em nossos tribunais estaduais que para possibilitar o manejo de recursos aos Tribunais Superiores (Especial e Extraordinário), mostra-se desnecessária a manifestação expressa de cada um dos dispositivos supostamente violados quando devidamente apreciada as teses ventiladas no recurso e fundamentada as razões de convencimento.

Nesse sentido, destaca-se que “
Os dispositivos legais tidos por violados atendem ao requisito de prequestionamento quando analisados de modo explícito ou implícito pela Instância Ordinária
”. (TJSC: Apelação Criminal n. 0001020-86.2017.8.24.0163, Rel. Des. Sérgio Rizelo, julg. 15.09.2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da cúpula ministerial,
conheço dos recursos interpostos e nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021